Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-55.2014.8.11.0048
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000060-55.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO XAVIER (APELANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (APELANTE), LEANDRO XAVIER - CPF: 006.094.081-60 (APELANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por
Leandro Xavier
contra sentença condenatória pelo crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei 10.826/2003), à pena de
2 anos e 4 meses
de reclusão em regime
semiaberto
e
11 dias-multa
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o apelante possuía conhecimento da arma encontrada no veículo, justificando a condenação; e (ii) se é possível considerar os antecedentes criminais do apelante, dado que a condenação utilizada ocorreu após os fatos apurados no presente processo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de desconhecimento da arma de fogo por parte do apelante foi rejeitada, considerando a tentativa de fuga e a narrativa policial consistente, que indicam dolo na conduta.
4. A negativação dos antecedentes foi afastada, pois a condenação posterior não poderia ser utilizada para exasperar a pena base, em conformidade com a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido. Pena reduzida para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento de antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena não pode se basear em condenações por fatos posteriores ao delito apurado. 2. Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, com base no artigo 109, V, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 109, V, art. 63; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.º 607.497/SC; TJMT, NU 100935573.2021.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Leandro Xavier
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira
-MT, que o condenou pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003), à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
11 dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa pretende
absolvição
com base na ausência de culpabilidade, sob o argumento de que o apelante não tinha intenção ou ciência de portar a arma.
Subsidiariamente
, requer o
afastamento da negativação dos antecedentes
, por se referir a fato posterior ao crime ora apurado. (Id 219469178)

O Ministério Público, apesar de devidamente intimado,
não apresentou contrarrazões
ao recurso da defesa.

A
PGJ
opina pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para
afastar a negativação dos antecedentes
. Sugerindo após, o reconhecimento da prescrição, conforme sumário que segue transcrito (Id. 226322658):

“Sumário: Apelação criminal – Recurso da Defesa – 1. Requer absolvição por ausência de provas do liame subjetivo entre os agentes – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – 2. Afastamento da negativação dos antecedentes – Procedência – Argumento inidôneo para a negativação – Crime cometido posteriormente ao crime ora apurado – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Segundo a exordial acusatória, no dia 5.8.2013, por volta de 01h00min, na Avenida Osvaldo Ferreira da Costa, próximo ao Mercado São Francisco, no Distrito de Santa Elvira, em Juscimeira/MT,
Leandro Xavier e
Luciano de Oliveira Nascimento
foram abordados por policiais militares que estavam realizando rondas naquela localidade.

No momento da abordagem, eles estavam acompanhados por outros 3 indivíduos, que conseguiram fugir do local quando notaram a aproximação dos policiais. Em busca no veículo, foi localizado 1 arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, n° 426613, marca Taurus, e 6 munições, calibre 38.

Por esses fatos, eles foram denunciados como incursos na disposição do artigo art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03. (Id. 219468824-Pg.110)

Em 8.7.2022 o feito foi desmembrado (Id. 219468834)

Após regular trâmite processual,
Leandro Xavier
foi condenado pela

autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003) a respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, sob o fundamento de que ele não tinha conhecimento da existência da arma de fogo, uma vez que se encontrava apenas na condição de passageiro, sem qualquer vínculo ou envolvimento prévio com os demais envolvidos no delito.

Entretanto, tal argumento não convence, especialmente diante das circunstâncias que envolvem o caso e dos elementos probatórios trazidos aos autos.

Em juízo,
Leandro Xavier
alegou que estava perto de um viaduto, próximo a um bar, e pediu carona a indivíduos desconhecidos que estariam se dirigindo a Cuiabá. Afirmou, ainda, que não sabia da existência da arma de fogo no interior do veículo. Contudo, essa versão se mostra inconsistente por diversos motivos.

Primeiramente, o réu não soube explicar de maneira satisfatória o que fazia no veículo com pessoas que alegadamente 'não conhecia'. Além disso, não identificou nenhum dos indivíduos que fugiram durante a abordagem policial, o que fragiliza sua versão. Ainda que se compreenda a estratégia de não arrolar testemunhas que poderiam incriminá-lo, é pouco crível que o réu tenha entrado em um veículo com três desconhecidos sem fazer perguntas mínimas, como o nome ou o destino dos ocupantes, especialmente em um contexto que resultou na localização de uma arma de fogo. Tal comportamento, por si só, lança dúvidas sobre a veracidade de sua versão.

Em contrapartida, o depoimento do policial militar
Daniel Avelino, p
restado em juízo, apresenta uma narrativa coerente e convincente dos fatos. O policial relatou que, ao se aproximarem do veículo, todos os ocupantes, inclusive o apelante, fugiram em direções distintas, o que claramente demonstra que os indivíduos tinham consciência de que havia algo ilícito a ser escondido. Esse comportamento é altamente revelador, pois não é razoável que pessoas inocentes se dispersem dessa forma ao avistar a guarnição policial. Após a abordagem, foi localizada uma arma de fogo no interior do veículo.

Desse modo, a tentativa de fuga, por si só, já levanta fortes indícios de dolo, demonstrando que o apelante, no mínimo, tinha conhecimento da arma de fogo no veículo. Ainda que alegue desconhecimento, o comportamento adotado no momento da abordagem confere verossimilhança à versão acusatória.

Nesse sentido, colho deste TJMT:

“(...)1. Não há se falar em absolvição do crime de
porte
ilegal de arma de fogo por ausência de autoria quando há nos autos elementos a sustentar a sentença condenatória, amparado no caso concreto, haja vista que a arma de fogo fora apreendida dentro do veículo que era dirigido pelo réu, ao passo que a tese defensiva de que não tinha conhecimento do artefato não fora comprovado (ônus da defesa).

(N.U 1000132-25.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Diante do exposto, o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição.

Prosseguindo, a defesa pleiteia, na primeira fase dosimétrica, seja afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes.
Aduz que a condenação utilizada para configurar a reincidência, diz respeito a
fato posterior
ao delito.

Pois bem.

Ao compulsar o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
, na primeira fase dosimétrica, ao reconhecer os maus antecedentes, exasperou a pena em 4 meses. Senão vejamos:

“b) Antecedentes – as certidões dos autos atestam que o acusado foi condenado por crime posterior ao descrito na denúncia, conforme se vê da guia de nº. 2000470-84.2021.8.11.0064, em trâmite na comarca de Rondonópolis/MT, o que deve ser considerado como circunstância judicial desfavorável.”

Contudo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, constatei que a guia de execução correlata à mencionada ação penal relativa aos autos nº.
2000470-84.2021.8.11.0064, possui
condenação, relativa à
fato posterior
ao delito em questão, tratando-se de delito de
tráfico de entorpecentes
, cometido em
09.01.2021
, ou seja, posterior ao crime em apuração.

Assim, malgrado o apelante tenha em seu desfavor uma condenação definitiva, observando as mencionadas datas, conclui-se que o registro criminal referido pelo d. magistrado
a quo
se refere a fato com data posterior ao ilícito
sub judice
, mas com trânsito em julgado posterior; dado este que, sabidamente,
não pode ser utilizado para fins de reincidência
, nos termos do art. 63 do CP,
ex vi STJ

AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020

e
TJMT
-
N.U 100935573.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023
.

Com base nesses fundamentos, procede-se ao decote da circunstância judicial relativa aos
maus antecedentes
. Consequentemente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial
aberto.
Torno essa pena
definitiva,
diante da ausência de quaisquer outras causas de atenuação, agravamento, ou motivos para aumento ou diminuição da pena.

Com a nova pena imposta e já havendo se operado o trânsito em julgado para a acusação, constato que a punibilidade do Apelante deve ser extinta, mesmo que de ofício, pela incidência da prescrição. Explico.

Como sabido, nos termos do art. 61 do CPP, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Trata-se de matéria de ordem pública que deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como ilustra o julgado parcialmente reproduzido abaixo:

“(...). A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. (...)”. (N.U 0041267-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Premissa em mesa e voltando os olhos para a casuística dos autos tem-se que o Apelante foi apenado com
2 anos de reclusão
e
10 dias multa.

Nos termos do art. 109, V do CP, tal sanção
prescreve em 4 anos
sendo que a prescrição da
pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
conforme determina o art. 114, II, do mesmo diploma legal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (
8.5.2017
) e o decreto de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (
17.11.2020
), decorreu
3 anos 6 meses e 10 dias
. Entre a retomada do curso processual (
9.6.2021
) e a sentença (
1.4.2024
), decorreu
2 anos 9 meses e 22 dias
- transcorreram mais de
6 anos
, prazo mais que suficiente para que se reconheça a extinção de sua punibilidade pela incidência da prescrição retroativa, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Por fim, haja vista que com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação.

Diante do exposto, e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou
parcial provimen
to ao recurso, afastando a circunstância judicial dos antecedentes e recalculando a pena definitiva para
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto,
e
10 dias-multa
. Consequentemente,
de ofício,
por se tratar de matéria de ordem pública, com fundamento nos artigos 109, V, e 114 do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade de Leandro.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024